Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729733-86.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHNATHAS DE SENNA DIAS FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o apelo. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 17:13:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator